Tribunal: TJSP
Processo: 1008400-40.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Matéria circunscrita à verba honorária. Impossibilidade de compensação. Expressa vedação prevista no art. 85, § 14, NCPC - Precedentes desta C. Câmara - Custas e despesas processuais que devem ser rateadas (art.86 do CPC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.